Tribunal: STF
Processo: AI 415103
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
referente ao cabimento de embargos de divergência em recurso
especial, de natureza processual ordinária: alegação de ofensa a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou
reflexa, que não viabiliza o RE; inocorrência de negativa de
prestação jurisdicional